Tribunal: TJSP
Processo: 1023982-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Alteração do contrato de transporte por parte do transportador – Mudança da data do voo – Informação ao passageiro com 47 dias de antecedência da viagem, com opções de reacomodação, ou reembolso integral – Cumprimento do disposto na Resolução Anac no 400/2016 – Reacomodação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Alteração do contrato de transporte por parte do transportador – Mudança da data do voo – Informação ao passageiro com 47 dias de antecedência da viagem, com opções de reacomodação, ou reembolso integral – Cumprimento do disposto na Resolução Anac no 400/2016 – Reacomodação aceita e inexistência de falha na prestação do serviço – Ausência do dever de prestar assistência material na espécie – Diárias em resort à beira mar em quarto de luxo que não pode ser imputada à apelada, sob pena de enriquecimento indevido do autor, que usufruiu da hospedagem – Ausência de qualquer fato que causasse sofrimento ou angústia ao apelante – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023982-56.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
DE SOUZA CORREA, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1023982-56.2019.8.26.0003
Apelante: Alex de Souza Correa
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Jomar Juarez Amorim
Voto no 8754
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
reparação de danos
Sentença de improcedência

Insurgência do autor Alteração do contrato de transporte
por parte do transportador Mudança da data do voo
Informação ao passageiro com 47 dias de antecedência da
viagem, com opções de reacomodação, ou reembolso
integral Cumprimento do disposto na Resolução Anac no
400/2016 Reacomodação aceita e inexistência de falha na
prestação do serviço
Ausência do dever de prestar
assistência material na espécie – Diárias em resort à beira
mar em quarto de luxo que não pode ser imputada à apelada,
sob pena de enriquecimento indevido do autor, que usufruiu
da hospedagem Ausência de qualquer fato que causasse
sofrimento ou angústia ao apelante
Dano moral não
configurado Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 145/149, cujo relatório se adota, que,
em ação de reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.
Pela sucumbência, condenou o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela o autor a fls. 151/160. Sustenta, em
síntese, que diante da readequação de seu voo, foi obrigado a aceitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
3
alteração da data de retorno, o que culminou em gastos não previstos,
ressaltando ter chegado ao destino após 48 horas do inicialmente
contratado. Diante deste cenário, aduzindo não ter recebido qualquer
assistência material, reputa configurado o dano moral, cuja indenização
estima em R$ 15.000,00, além dos danos materiais consistentes nas
diárias de hospedagem arcadas, cuja restituição pleiteia. Pede a reforma
integral da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 164/172).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O apelante adquiriu passagem aérea da apelada
para retornar de Punta Cana (MEX) a Guarulhos, cujo voo estava
previsto para o dia 16/9/2019, às 22:55 horas.
Todavia, em razão de ajuste na malha aérea da
companhia aérea, houve mudança no itinerário, sendo proposto ao
apelante, em 31/7/2019, alteração do voo, com partida no dia 18/9/2019,
no mesmo horário do anterior (fls. 14/15).
Portanto, com 47 dias de antecedência, a
apelada comunicou ao apelante a mudança de itinerário e lhe ofertou as
opções de aceitar a alteração e acomodação no voo na nova data, ou
cancelamento, ambos sem cobrança de taxas.
Diversamente do vislumbrado pelo apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
4
não houve a propalada falha na prestação de serviço.
Com efeito, sobre alteração do contrato de
transporte aéreo por parte do transportador, dispõe a Resolução no
400/2016, da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), o seguinte:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo
transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente
contratados,
deverão
ser
informadas
aos
passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do
passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a
30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos
internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se
o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de
falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer
assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha
do passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e
III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”.
(g.n.)
O autor aceitou a alteração e, embora alegue
que se viu obrigado à aceitação, sob o argumento de que “havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
5
reservado hotéis que não poderiam ser cancelados, pois a política
daquele estabelecimento era da taxa não reembolsável”, com bem
assentou a r. sentença, ele não comprovou essa impossibilidade, não
juntando qualquer documento referente às referidas reservas.
Portanto, a apelada cumpriu com a obrigação
estipulada pela norma citada, informando sobre alteração do itinerário
em 31/7, com 47 dias de antecedência da data do voo (16/9), ofertando-
lhe as alternativas de reacomodação para o voo do dia 18/9, ou
reembolso integral.
Na hipótese de impossibilidade de alteração da
reserva de hotéis feita, ou mesmo inviabilidade de prorrogar a viagem, o
apelante poderia cancelar o contrato, obter o reembolso e pleitear o
ressarcimento pelas diárias perdidas. Ou, ainda, comprar passagem de
outra companhia e pleitear da apelada a diferença tarifária.
Contudo, optou por aceitar a reacomodação e
efetuou reserva no “Melia Caribe Beach Resorte All Inclusive”, em
quarto “premium, do lado da praia”, com solicitação de andar alto e
banheira de hidromassagem (fls. 16/17).
Diante dessas circunstâncias, não caracteriza
dano material o pagamento das diárias de hospedagem, tampouco estava
a apelada obrigada a lhe fornecer assistência material (arts. 26 e 27 da
Resolução Anac 400/2016), eis que não verificadas quaisquer das
hipóteses do parágrafo segundo, do artigo 12 da Resolução Anac
400/2016, diante da ausência de falha no dever de informação, prestada
com bastante antecedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
6
O ressarcimento das diárias usufruídas pelo
apelante em Resort à beira mar no sistema “all inclusive” representaria o
indevido enriquecimento sem causa, transpondo à apelada o custeio de
parte da viagem do apelante que, como visto, aceitou a alteração do voo.
O mesmo se diga em relação aos danos morais.
Em razão da alteração do voo, não há se falar
em atraso de 48 horas, circunstância que somente ocorreria caso houve
atraso em relação ao novo itinerário, fato não alegado.
O dano moral é aquele que acarreta sofrimento
para além do normal, implicando angústia intensa. No caso, o apelante
preferiu estender sua viagem de férias e pode usufruir das vantagens do
resort que escolheu, fato não passível de indenização, como cediço,
salientando que não houve qualquer demonstração de descaso da
apelada ou qualquer tratamento que tenha lhe causado sofrimento que
ensejasse reparação por dano extrapatrimonial. Não foi atingido em sua
intimidade, vida privada, honra ou imagem, de sorte que não faz jus a
indenização por dano moral, nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de abalar
seus fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor do patrono da apelada no montante de 10% (dez
por cento) do valor da causa (R$ 16.221,86) atualizado, para 12% (doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023982-56.2019.8.26.0003 -Voto no 8754
7
por cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo
dos profissional e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora